Tribunal: STF
Processo: Rcl 84720
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-16

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada por Hawk Transportes Ltda. em face de decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara do Trabalho de Goiânia/GO (Processo 0000629-71.2025.5.18.0001), que teria, em tese, negado vigência à Súmula Vinculante 10; violado o entendimento firmado pela CORTE nos autos da ADPF 324, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, e no julgamento do Tema 725-RG, RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX, bem como desrespeitado a ordem de suspensão nacional exarada no Tema 1.389-RG, ARE 1.532.603, Rel. Min. GILMAR MENDES.



    Na inicial, a parte autora apresenta as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1):



    “O despacho que rejeitou a suspensão do feito foi proferida nos autos da Reclamatória Trabalhista nº 0000629-71.2025.5.18.0001, ajuizada por MATEUS DA SILVA ROCHA, brasileiro, união estável, inscrito no RG sob o nº 4238560 e no CPF sob nº 080.837.813- 98, residente e domiciliado Rua 4, quadra 67, lote 14, Jardim Santo Antônio, Goiânia/ GO CEP: 74.905-113 contra a empresa HAWK TRANSPORTES LTDA já qualificadas no preâmbulo da presente reclamação, perante a 1ª VARA DE TRABALHO DE GOIÂNIA, pleiteando na reclamatória trabalhista, o reconhecimento do vínculo de emprego e a condenação da empresa reclamada a todos os direitos decorrentes deste vínculo, tais quais, verbas rescisórias, e multas decorrentes pelo descumprimento do pagamento das verbas nos prazos, etc.



    [...]



    No caso, estamos falando de uma prestação de serviços, no qual ficou evidente que ocorreu a contratação de prestação de serviços, por meio de contrato firmado expressamente pelas partes, que ausente de vícios, com a finalidade de prestar serviços de atividade de meio. 



    Ocorre que, a referida situação se trata de prestação de serviços autônomos em que o Sr. Mateus da Silva Rocha firmou contrato de prestação de serviços com a peticionante, assim, não se trata de uma relação de trabalho, mas sim, a relação tratada sub judice é comercial, haja vista a existência de contrato de prestação de serviços com pessoa física, e, portanto, de cunho civil, não havendo que se falar na competência desta justiça especializada para julgamento do pleito, conforme contrato de prestação de serviços:



    [...]



    Dessa forma, se verifica que a relação entre as partes se amolda no previsto na ADPF 324, bem como no julgo no tema 725 da repercussão geral - RE 958.252, pelo STF, a qual reconheceu a possibilidade de terceirização das atividades de meio e fim, bem como tem reiteradamente reconhecido outras formas de divisão de trabalho entre pessoas jurídicas/ físicas distintas, independentemente do objeto social da empresa tomadora de serviços.



    [...]



    E ainda, ao se negar ao sobrestamento do feito, desrespeitou aquilo que decidido pelo Col. STF em Tema 1389 de Repercussão Geral.



    Veja excelência, que a prestação de serviços para a peticionante é fato incontroverso, conforme defesa acostada aos autos principais, em que se afirma, porém, que o" Reclamante exerceu atividade na qualidade de prestador de serviço por meio de pessoa jurídica, integrando o quadro de prestador de serviço da Peticionante como um dos profissionais que - sob demanda – resolvia as questões de engenharia da empresa".”



    Ao final, no mérito, requer “seja julgado procedente o pedido formulado nesta Reclamação, para que sejam cassadas as decisões proferidas pelo JUÍZO DA 1ª VARA DE TRABALHO DE GOIÂNIA no âmbito da Reclamação Trabalhista de nº 000629-.71.2025.5.18.0001 e daquelas subsequentes, na linha dos fundamentos já expostos, diante do desrespeito à autoridade da decisão do STF na ADPF 324 e no Tema 1389 e ainda, no RE 958.252, além da violação à Súmula Vinculante n. 10”.



    É o relatório. Decido.



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (...)



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    (...) 



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”



    Os parâmetros de confronto invocados são os definidos pela CORTE no enunciado da Súmula Vinculante 10; nos autos da ADPF 324, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, e no julgamento do Tema 725-RG, RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX, além da ordem de suspensão nacional exarada no Tema 1.389-RG, ARE 1.532.603, Rel. Min. GILMAR MENDES.



    Sem razão a parte reclamante.



    Da análise dos autos, não é possível constatar qualquer violação aos paradigmas debatidos.



    O Juízo reclamado indeferiu o pedido de suspensão processual nos seguintes termos:



    “Instrução (rito sumaríssimo) presencial: 19/08/2025 10:30



    [...]



    Considerando que a reclamada não produziu nenhuma prova documental de que a contratação do reclamante ocorreu como trabalhador autônomo ou prestador de serviços, ônus que lhe incumbe, o pedido de suspensão do processo ocorrerá em audiência quando lhe será oportunizada a produção de prova oral arespeito.



    Não basta simples alegação de que houve contratação de trabalhador mediante outra forma legalmente previstas, sendo necessário a existência mínima de indicio probatório para que haja a suspensão do feito. Enquanto não produzida a prova acerca dos fatos alegados na contestação, não é possível presumir que não houve o vínculo de emprego.



    O processo será suspenso caso a reclamada venha a comprovar que a contratação do reclamante não ocorreu mediante os requisitos do art. 3º/CLT,prova essa atualmente inexistente.



    Designa-se audiência de Instrução (rito sumaríssimo) presencial a ser realizada em 19/08/2025 10:30, na sede da 1a. Vara do Trabalho de Goiânia-GO, sendo obrigatória a presença das partes para prestarem depoimentos pessoais, sob pena de confissão, mantendo-se as cominações anteriores.”



    Posteriormente, realizada a audiência de instrução na data designada, o Juízo encerrou a fase probatória, pendendo os autos de prolação de sentença.



    Verifica-se, portanto, que a autoridade reclamada ainda não apreciou o mérito da ação trabalhista originária, inexistindo deliberação judicial exauriente sobre a controvérsia afeta à determinação de sobrestamento por esta CORTE no Tema 1.389 da Repercussão Geral (“Competência e ônus da prova nos processos que discutem a existência de fraude no contrato civil/comercial de prestação de serviços; e a licitude da contratação de pessoa jurídica ou trabalhador autônomo para essa finalidade”), tampouco sobre a eventual existência de vínculo empregatício entre as partes no caso concreto.



    Considerando tais premissas, observa-se a impossibilidade de conhecimento da presente Reclamação, por não ser possível aferir a estrita aderência com os precedentes vinculantes suscitados.



    Assim, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já se pronunciou, por diversas vezes, no sentido de que a reclamação constitucional não deve ser utilizada como sucedâneo recursal ou atalho processual para postular diretamente no STF a observação de precedente vinculante estabelecido sob a sistemática da Repercussão Geral, por não ser substitutivo de recurso ou de ação rescisória (RCL 31.486 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 26/11/2018; e RCL 16.038 AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 30/10/2014).



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO.



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de setembro de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente